Tribunal: STF
Processo: ARE 1536999
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 6, Doc. 117):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. IRRESIGNAÇÃO DO IMPETRANTE. LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO. CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BENS PÚBLICOS INSERVÍVEIS. REGRA DO EDITAL N. 14/2023 DO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS QUE PERMITE A OFERTA PELO LICITANTE DE COMISSÃO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO). TESE DE OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 24 DO DECRETO N. 21.981/32. INSUBSISTÊNCIA. DIPLOMA NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUE DEVE OBSERVÂNCIA À LEI DE REGÊNCIA (LEI 8.666/93). RESPEITO À AMPLA CONCORRÊNCIA E À SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISUM MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “



    No Recurso Extraordinário (Doc. 142) com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, PAULO ROBERTO WORM alega, inicialmente, que “objetivo do presente Recurso Extraordinário é a correta aplicação da IN DREI Nº 52/2022 e DECRETO LEI 21.981/1932 e a por via Reflexa a Lei 14.133/2021 a qual trará de forma inequívoca a aplicação incorreta, como ocorria com a Lei 8.666/93” (fl. 3, Doc. 142).



    Sustenta que “não cabe ao PODER JUDICIÁRIO, tampouco a Administração Pública normatizar e legislar sobre o exercício da profissão, remuneração, direitos e suas obrigações, haja vista que a PROFISSÃO DA LEILOARIA é totalmente regulada por lei federal e tem a União Competência Privativa para tal conforme disposto no, DECRETO LEI 21.981/1932 e, ainda pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI 52/2022), este como órgão normativo e julgador máximo” (fl. 8, Doc. 142).



    Aduz que “como se infere da legislação cabe ao COMITENTE, no caso o RECORRIDO, pagar pelos serviços prestados e ajustar uma comissão a ser paga ao LEILOEIRO, independente da OBRIGAÇÃO de receber do ARREMATANTE no mínimo 5% (cinco) sobre quaisquer bens arrematados” (fl. 13, Doc. 142).



    Argumenta, por outro lado, que “o COMITENTE, Recorrido, não CUMPRIU com a obrigação legal em PAGAR pelos SERVIÇOS AOS LEILOEIROS Licitantes, todavia apesar de já ter sido beneficiado pelo não cumprimento da exigência legal, e já ter se beneficiado com o trabalho GRATUITO dos LEILOEIROS, e estes arcarem com todos os gastos com a publicização, organização e realização do leilão; o ente público quer GANHAR comissão paga pelo ARREMATANTE, a qual por expressa força de lei, é obrigatória a ser paga no importe mínimo de 5%” (fl. 15, Doc. 142).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE com base nas Súmulas 279 e 454, do STF e ao fundamento de tratar-se de ofensa meramente reflexa à Constituição (Doc. 163).



    No Agravo (Doc. 182), a parte agravante refutou os óbices daqueles enunciados, e aduziu que, no caso, há flagrante ofensa ao texto constitucional e que o ente público usurpou a competência legislativa exclusiva da União (fl. 3, Doc. 182).



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-8, Doc. 142):



    “As questões constitucionais suscitadas no presente Recurso Extraordinário, bem como aplicação de lei estadual em desacordo com lei local e divergência jurisprudencial, possuem REPERCUSSÃO GERAL, nos termos do § 3º do artigo 102 da Constituição Federal e do artigo 543-A do NCPC. 



    Quanto a Repercussão geral, nos termos legais, com a devida vênia, entendemos ser a relevância + transcendência, ou seja, a questão debatida deve ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bastando um destes, além do que deverá transcender o interesse subjetivo das partes do caso em concreto, haja vista que tal discussão enfrentará assunto de interesse de todos, União, Estados e munícipios. 



    Para fins de conceito, faz-se uso das palavras de alguns renomados autores; MARINONI e MITIDIERO manifestam-se da seguinte forma: (…) Outrossim, haverá repercussão geral sempre que o recurso atacar decisão contrária à súmula ou à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. A não observância das decisões do Supremo obviamente debilita a força da Constituição, o que indica a relevância e a transcendência da questão levantada no Recurso Extraordinário reclamando a adequação da decisão ao posicionamento deste Tribunal. 



    Em relação à análise crítica da repercussão geral, entende-se, e assume posição, que o filtro estabelecido é necessário, na medida em que terá grande efeito sobre o número de Recursos Extraordinários (e Agravos de Instrumento contra Despacho Denegatório de Recurso Extraordinário) endereçados ao Supremo Tribunal Federal, diminuindo substancialmente, a longo e médio prazo, a sua carga de trabalho. 



    Ademais, o novo requisito de admissibilidade é regulamentado por Emenda Constitucional, diferentemente de tantos outros obstáculos criados pelo próprio Supremo para aliviar sua sobrecarga. (…) Como amplamente explanado na peça inaugural bem como na Apelação interposta, não cabe ao PODER JUDICIÁRIO, tampouco a Administração Pública normatizar e legislar sobre o exercício da profissão, remuneração, direitos e suas obrigações, haja vista que a PROFISSÃO DA LEILOARIA é totalmente regulada por lei federal e tem a União Competência Privativa para tal conforme disposto no, DECRETO LEI 21.981/1932 e, ainda pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI 52/2022), este como órgão normativo e julgador máximo. 



    Com a máxima vênia, Excelência, Sr. Ministro Relator, destacamos que todos os fatos aqui narrados, bem como, documentos juntados e colacionados foram devidamente juntados na ação exordial e no recurso de apelação, todavia em total descompasso à lei e jurisprudência tais decisões vem de encontro a Lei Federal e jurisprudência.



    (…)



    Dessa maneira, não podemos ter dúvidas quanto ao preenchimento pelo Recorrente do requisito da REPERCUSSÃO GERAL que, somado aos demais, dá ensejo RE para julgamento pelo Col. Supremo Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em que pesem os argumentos desenvolvidos nas razões do apelo extremo, o recorrente não indicou a norma constitucional supostamente violada, tampouco de que forma teria ocorrido a alegada violação. Assim, ante a deficiência da fundamentação, incide, na hipótese, a Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia)



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no caso concreto, o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional pertinente (Leis Federais 8.666/1993, Decreto 21.981/32) e nas cláusulas do Edital 14/2023, manteve a sentença que denegou a segurança para afirmar a legalidade do Pregão Presencial 14/2023 do Município de Lacerdópolis-SC (fls. 2-5, Doc. 117).



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Outrossim, para divergir dos fundamentos formulados no Juízo local seria necessário analisar as provas dos autos e as cláusulas do edital acima citado, o que atrai a incidência das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



    No mesmo sentido, veja-se: ARE 1.495.480/SC, Relator(a): Min. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - PRESIDENTE, Dje de 5/6/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente